Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025269-83.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARIA OURIVES ASSUMPCAO - CPF: 208.877.441-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, §1o, CPC – SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O seguro garantia não equivale a pagamento voluntário e não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários previstos no art.
523, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Banco BMG S/A
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença epigrafado, manejado por
Tania Maria Ourives Assumpção
, declarou satisfeita a obrigação, mediante bloqueio via SISBAJUD, e julgou o processo extinto.

A apelante pugna pelo reconhecimento de excesso de constrição em relação ao valor correspondente à multa de 10% e aos honorários advocatícios, previstos no art. 523, §1o, do CPC, ao fundamento de que o débito exequendo estava respaldado por seguro garantia, o que, segundo entende, afasta a incidência do mencionado dispositivo legal. Assim, postula a liberação do valor de R$ 13.267,32, bloqueado via SISBAJUD.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 157030322.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Esta Câmara possui o entendimento de que a contratação de seguro garantia não caracteriza adimplemento espontâneo da dívida, para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobretudo pelo fato de que, nesse caso, o numerário assegurado pela apólice não se encontra ao alcance do credor.

É o que se infere dos seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(N.U 1002330-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DOS PARÂMETROS ADOTADOS E DOS CÁLCULOS REALIZADOS – DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS COMPLEXOS CONSIGNADA NO TÍTULO EXEQUENDO – RESSARCIMENTO PELA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREVISÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO E A MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS NA LIMPEZA E NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA, INCLUSIVE DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CONDENATÓRIA –
MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, § 1o, CPC – SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CRITÉRIO – QUANTITATIVO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEFERIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. Se o título judicial fixa valor objetivo a título de ressarcimento por antigas despesas de instalação de rede de eletrificação rural, não cabe, em cumprimento de sentença, determinar a realização de perícia para reformular o montante em conformidade com índices monetários anteriores, mas apenas executar a quantia definida, com a incidência prospectiva, e não retrospectiva, dos juros e da atualização monetária, diretamente sobre o montante estabelecido na decisão executada. 2. O reconhecimento do dever de ressarcimento da integralidade dos gastos com a construção e a manutenção da rede elétrica impõe o ressarcimento de todas as despesas com a limpeza e a conservação da rede, inclusive aquelas realizadas durante a tramitação do processo.
3. O seguro garantia não equivale a pagamento voluntário e não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
4. O parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial. Precedentes do STJ e desta Câmara.”

(TJ-MT 10030930520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Logo, considerando que a executada se limitou a apresentar apólice de seguro garantia, os consectários do art. 523, §1o do CPC devem, efetivamente, integrar o cálculo do débito exequendo, o que demonstra a inexistência de excesso de constrição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de aplicar o art. 85, §11 do CPC, considerando que não foram arbitrados honorários na decisão de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023